Tribunal: STF
Processo: ARE 1362001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. §1º DO ART. 1º DA LEI 17.020/2018 (DE 27-12) DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DECLARADO INCONSTITUCIONAL.



    - O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2113957-81.2019, reconheceu a inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º da Lei 17.020/2018 (de 27-12) do Município de São Paulo, cujo trecho da ementa destaco a seguir: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Art. 1º, § 1º da Lei nº 17.020/18 Acolhimento do pleito para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, da Lei 17.020/2018, do Município de São Paulo, "sem redução de texto para facultar aos servidores públicos municipais que ingressaram no serviço público anteriormente à oferta do plano de benefícios a opção pelo regime de previdência complementar". Preliminares rejeitadas, indeferido o pedido de liminar e ação julgada procedente, para o fim explicitado”. - A Lei paulistana 17.020/2018 (de 27-12), ao limitar a opção de adesão ao regime de previdência complementar aos servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da mencionada lei, contrariou o disposto no § 16 do art. 40 da Constituição federal.



    Não provimento da remessa necessária e das apelações.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 14 e § 16, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente